Tribunal: TJMT
Processo: 1015335-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015335-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ROSICLER SACKSER - CNPJ: 60.841.809/0001-78 (AGRAVADO), ROSICLER SACKSER - CPF: 026.542.211-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE AGRÍCOLA. PEDIDO DE FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, SEGURO E RASTREAMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em recuperação judicial de produtora rural, indeferiu pedido de imposição de medidas de fiscalização, manutenção, seguro, rastreamento e vistoria sobre bens móveis dados em alienação fiduciária e declarados essenciais à atividade produtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de essencialidade dos bens fiduciários autoriza a imposição, à recuperanda e à administração judicial, de medidas específicas de fiscalização, conservação e controle em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da essencialidade dos bens de capital não afasta a garantia fiduciária nem altera a natureza do crédito, mas apenas impede, durante o stay period, a retirada dos bens indispensáveis à continuidade da atividade empresarial.

4. A competência do juízo recuperacional limita-se ao controle de atos constritivos, expropriatórios ou de retirada de bens capazes de comprometer a recuperação judicial, não abrangendo a gestão contratual individualizada das garantias fiduciárias.

5. O credor fiduciário pode buscar informações, acompanhar diligências e exercer suas prerrogativas pelas vias adequadas, desde que respeitada a manutenção da posse dos bens essenciais pela recuperanda durante o período legal de suspensão.

6. A imposição de medidas específicas de fiscalização, conservação, seguro e rastreamento exige demonstração concreta de risco atual à garantia, não bastando receio genérico de deterioração, extravio, sinistro ou desvio de finalidade.

7. No caso, a constatação prévia e o relatório fotográfico não evidenciam risco concreto de perecimento dos bens, nem há prova de uso negligente ou incompatível dos equipamentos pela recuperanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A declaração de essencialidade de bens fiduciários não impõe automaticamente à recuperanda, ao administrador judicial ou ao juízo recuperacional o dever de adotar medidas específicas de fiscalização, conservação, seguro ou rastreamento em favor do credor, sobretudo quando ausente prova concreta e atual de risco à garantia.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 22 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC no 178.571/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 15.02.2022; TJMT, Agravo de Instrumento no 1042786-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026, publ. 20.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial n° 1020348-23.2025.8.11.0015, ajuizada por ROSICLER SACKSER, que indeferiu os pedidos formulados pelo credor fiduciário voltados à adoção de providências para garantir a manutenção e fiscalização de bens declarados essenciais à atividade da recuperanda.

O Agravante sustenta que, uma vez reconhecida a essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial deliberar não apenas sobre atos constritivos, mas também sobre medidas necessárias à preservação desses bens, cuja posse permanece com a devedora durante o
stay period
. Afirma que, embora seja credor extraconcursal e titular da propriedade fiduciária, teve obstado o exercício de retomada da posse sem que lhe fosse assegurado qualquer mecanismo mínimo de controle ou proteção do patrimônio.

Aduz que a ausência de providências como manutenção periódica, comprovação documental mensal, contratação de seguro, instalação de rastreadores e indicação do local de depósito dos bens gera risco concreto de deterioração, extravio, descaracterização ou perda da garantia. Assevera que a decisão agravada acaba por criar situação de desproteção absoluta ao credor fiduciário, incompatível com a disciplina da Lei no 11.101/2005 e com a jurisprudência que reconhece a competência do juízo recuperacional para decidir sobre bens essenciais.

Defende, ainda, que as medidas postuladas não inviabilizam a atividade empresarial da recuperanda, mas, ao contrário, visam compatibilizar o princípio da preservação da empresa com o direito de propriedade fiduciária do credor. Alega que a manutenção da decisão recorrida pode acarretar dano grave e de difícil reparação, diante do risco de perecimento dos bens durante o período de suspensão, razão pela qual requer a concessão de tutela recursal.

Diante disso, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a imediata adoção de medidas de fiscalização e conservação dos bens móveis.
No mérito
, pretende o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão, para compelir a parte agravada à realização de manutenção periódica dos bens, com comprovação documental mensal; à contratação de seguro; à instalação de rastreadores para monitoramento de sua localização; à indicação do local de depósito, para eventual fiscalização; bem como à elaboração de relatório a ser apresentado pelo Administrador Judicial.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido (Id. 359653361).

Os devedores, intimados, apresentaram as contrarrazões de Id. 365513370, coligindo aos autos o Laudo de Constatação Prévia, Relatório Fotográfico, dentre outros documentos dos autos de origem (Id. 365513373 a Id. 365513379).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se de recuperação judicial ajuizada por ROSICLER SACKSER, que alega exercer atividade agrícola no cultivo de milho, arroz e soja, no município de Guaratã do Norte/MT. O processamento da recuperação judicial foi deferido por decisão proferida em 08/09/2025, ocasião em que o Juízo universal reconheceu a essencialidade de bens móveis vinculados à atividade produtiva, dentre eles tratores, colheitadeiras, caminhões, plataformas de corte e pulverizadores.

Após, o credor agravante formulou a pretensão que fosse determinada a ordem de fiscalização e controle acerca dos bens sobre os quais possui garantia de alienação fiduciária e que foram declarados essenciais, com
“1) a manutenção periódica mensal dos bens; 2) a contratação de seguro para o equipamento com apresentação da apólice, conforme previsão contratual; 3) a instalação de rastreadores para comprovação do local de utilização dos bens; 4) a indicação do local de depósito para vistoria pelo Banco credor, conforme previsão contratual.”.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...]

Decido:

Com relação à pretensão do Banco de Lage Landen Brasil S/A incide o mesmo fundamento que levou ao indeferimento dos pedidos feitos pelo também credor fiduciário Banco CNH Industrial Capital S/A, no item 1 desta decisão.

Com efeito, conforme destacado acima, não incumbe ao juízo da Recuperação Judicial, tampouco à administração judicial, tomar as providencias pretendidas pelo credor fiduciário, de fiscalização, manutenção ou localização dos bens, objeto de alienação fiduciária.

Cabe ao credor, no exercício de sua autonomia privada e das prerrogativas decorrentes da garantia que celebrou, diligenciar, pelas vias próprias, respeitados os limites impostos pela suspensão legal das ações de natureza executiva (stay period).

Ademais, no tocante à fiscalização acerca da posse e estado de conservação dos bens, o credor pode realiza-la pessoalmente, ficando autorizado que acompanhe os trabalhos de fiscalização das atividades, quando das visitas do administrador judicial, pra os fins do art. 22 da Lei de regência.

Ante o exposto, indefiro os pedidos em questão. [...]” (Id. 215461377– PJe de origem).

A controvérsia recursal consiste em definir se, diante da declaração de essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária, deve o juízo da recuperação judicial impor à devedora e ao administrador judicial medidas específicas de fiscalização, conservação e controle dos bens de capital mantidos na posse da devedora.

Pois bem.

O agravante, Banco De Lage Landen Brasil S/A, afirma ser credor extraconcursal e titular de garantia fiduciária sobre bens móveis declarados essenciais à atividade da recuperanda, quais sejam:

·

Trator Massey Fergusson 6712
, ano 2020, cor vermelha, Série 6712560279;

·

Trator John Deere JDR 6145J
, ano 2016, cor verde, Chassi 1BM6145JPGD005646;

·

Grade Aradoura Santa Izabel GICR 270 28/28
, ano 2021, cor laranja, Série 1000014615;

·

Pulverizador Automotriz Jacto Modelo Uniport 2530
, 30 MT Barra, ano 2023/2023, cor laranja, Série 16288;

·

Distribuidor Jan 10 mil quilos
, ano 2022, cor vermelho, Chassi MTRM00060900A00;

·

Trator Mahindra 9500S T3
, ano 2021/2021, cor vermelha, Chassi MDI09524VM0001372;

·

Plataforma de corte de milho Vence Tudo
, ano 2021, cor amarela e vermelha, Série PM08-1309.

Aduz, ainda, que a ausência de fiscalização poderia expor os mencionados bens a risco de deterioração, malversação, desvio de finalidade, extravio, sinistro, descaracterização e perda de funcionalidade, razão pela qual deve ser reformado o
decisum
impugnado.

A pretensão recursal, não obstante o esforço argumentativo da instituição financeira recorrente, não deve prosperar.

É certo que o credor titular de propriedade fiduciária ostenta posição jurídica peculiar no âmbito da recuperação judicial. Isso porque, embora seu crédito, em regra, não se submeta aos efeitos do processo recuperacional, o exercício das prerrogativas decorrentes da garantia pode sofrer limitação temporária quando os bens forem reconhecidos como essenciais à manutenção da atividade empresarial, especialmente durante o período de blindagem.

Dispõe o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

Essa limitação, todavia, não elimina a garantia fiduciária, tampouco transmuda a natureza jurídica do crédito. O reconhecimento da essencialidade apenas põe a salvo, durante o
stay period
, a permanência dos bens de capital na posse da recuperanda, de modo a preservar a continuidade da atividade produtiva e a utilidade do processo de soerguimento.

Nesse contexto, a competência do Juízo universal da recuperação judicial, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, volta-se ao controle dos atos constritivos, expropriatórios ou de retirada de bens que possam interferir negativamente na preservação da empresa, na continuidade da atividade econômica e no êxito do plano recuperacional. Tal entendimento, aliás, foi reafirmado no julgamento do AgInt no CC n. 178.571/MG, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 15/02/2022 pela Segunda Seção da Corte Cidadã.

Todavia, não se extrai do entendimento a atribuição do Juízo Recuperacional de assumir, de forma cogente e individualizada, a fiscalização contratual de cada garantia fiduciária existente, com imposição de rotinas permanentes de manutenção, rastreamento, prestação documental mensal, contratação de seguro ou elaboração de relatórios específicos em favor de determinado credor.

A atuação do Juízo Universal não pode ser ampliada a ponto de convertê-lo em gestor contratual das garantias individuais, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de risco atual aos bens ou de conduta negligente por parte da recuperanda.

No caso, a decisão agravada indeferiu os pedidos formulados pelo agravante ao fundamento de que não incumbe ao juízo da recuperação judicial, tampouco à administração judicial, tomar as providências pretendidas pelo credor fiduciário quanto à fiscalização, manutenção ou localização dos bens objeto de alienação fiduciária. Consignou, ainda, que cabe ao próprio credor, no exercício de sua autonomia privada e das prerrogativas decorrentes da garantia celebrada, diligenciar pelas vias próprias, respeitados os limites impostos pela suspensão dos atos constritivos.

Nesse ponto, a decisão recorrida não evidencia qualquer desacerto patente.

Com efeito, embora seja legítima a preocupação do credor fiduciário com a preservação dos bens que garantem sua operação, essa preocupação, por si só, não autoriza a transferência ao juízo recuperacional ou ao administrador judicial do encargo de fiscalização permanente e individualizada da garantia.

Além disso, como bem consignado pelo d. Juízo
a quo,
o credor não está impedido de requisitar informações aos devedores, de formular pedidos pontuais ao administrador judicial, de acompanhar as visitas
in loco
realizadas periodicamente ou, acresça-se, de exercer, pelas vias adequadas, as prerrogativas contratuais que não conflitem com a preservação da posse dos bens essenciais durante o período legal de suspensão.

O que não se revela crível, ao menos nas circunstâncias dos autos, é transformar essas medidas de fiscalização e conservação em atribuições cogentes impostas à recuperanda ou à administração judicial, com potencial de onerar, financeira e operacionalmente, o processo judicial de soerguimento.

Deve-se ter presente que a recuperação judicial já impõe ao devedor um conjunto de deveres processuais, informacionais e de transparência, além de submeter a atividade empresarial à fiscalização ordinária do administrador judicial e do Juízo. A imposição adicional de medidas específicas em favor de determinado credor fiduciário exige demonstração concreta de necessidade, e não apenas receio genérico de eventual deterioração futura.

Para além disso, o risco invocado pelo agravante permanece no campo hipotético, já que as alegações de deterioração, malversação, desvio de finalidade, extravio, sinistro, descaracterização ou perda de funcionalidade dos bens foram formuladas de maneira genérica, sem indicação de elemento contemporâneo, individualizado e concreto que demonstre utilização negligente, desidiosa ou incompatível dos equipamentos pela recuperanda.

Ao contrário, dos documentos trazidos aos autos verifica-se que os bens foram objeto de análise no âmbito da constatação prévia e do relatório fotográfico (Id. 365513376 e Id. 365513377), elementos que, ao menos na moldura cognitiva própria deste recurso, não revelam risco atual e concreto de perecimento da garantia, extirpando qualquer pertinência da medida pretendida.

Sobre a temática, aliás, trago aresto da exarado por esta c. Câmara Julgadora:

“[...] 4. A declaração de essencialidade não implica criação automática de obrigações acessórias em favor do credor, as quais devem decorrer de previsão legal ou contratual e da demonstração de necessidade concreta. 5. Inexistindo prova de risco efetivo de deterioração, extravio ou descaracterização dos bens, revela-se indevida a imposição judicial de medidas restritivas, sobretudo quando há laudo técnico e vistoria prévia atestando a regular conservação e utilização dos equipamentos. 6. As medidas pleiteadas mostram-se desproporcionais e incompatíveis com a dinâmica da atividade agrícola, especialmente quanto à exigência de localização fixa e instalação de rastreadores, além de configurarem indevida ingerência na atividade empresarial. 7. Eventuais obrigações contratuais e deveres de conservação podem ser fiscalizados por vias ordinárias e pelo dever de cooperação, não se justificando a intervenção jurisdicional ampliativa sem respaldo fático ou normativo. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10427868820258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2026)

Nesse contexto, entendo que a solução adotada pelo Juízo de origem equilibra, de forma adequada, os interesses em conflito, pois preserva a posse dos bens essenciais pela recuperanda durante o período legal de blindagem, resguarda a competência do Juízo universal para controlar atos constritivos que possam comprometer a recuperação judicial e, ao mesmo tempo, não impede o credor de buscar informações, acompanhar diligências e exercer suas prerrogativas pelas vias adequadas.

Assim, ausentes elementos aptos a demonstrar desacerto técnico, ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026